Tribunal: TJDFT
Processo: 0709328-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709328-35.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRAZIELA CARDOSO PILONI APELADO: PREMIER RESIDENCE D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível com pedido de antecipação da tutela recursal interposta por GRAZIELA CARDOSO PILONI contra sentença da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta pelo CONDOMÍNIO PREMIER RESIDENCE, condenou a apelante ao pagamento de R$ 2.331,89, valor referente às taxas condominiais, com os devidos acréscimos legais. Em suas razões, a apelante sustenta: 1) ter direito aos benefícios da gratuidade de justiça; 2) a ilegalidade da multa condominial. Requer a antecipação da tutela recursal para declarar a nulidade do procedimento do condomínio de aplicação de multa. No mérito, a confirmação da tutela antecipada com a consequente reforma da sentença nos termos da peça recursal. Contrarrazões apresentadas (ID 60906452). Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 61830093). Preparo recolhido (ID 62536800/01). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil – CPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único). Além disso, o diploma processual também prevê a possibilidade de apreciação de pedido de tutela provisória pelo tribunal, nos termos dos arts. 299, parágrafo único, e 932, II: “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] II – apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;” A apelante pede a concessão de tutela de urgência recursal para que seja reconhecida a nulidade do procedimento de aplicação de multa do condomínio autor, ora apelado. Todavia, em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal. A apelante não comprovou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em se aguardar o julgamento de mérito do recurso. Ademais, nos termos do art. 1.012 do CPC, a apelação tem efeito suspensivo. O recurso já é dotada de efeito suspensivo legal, razão pela qual eventual cobrança de multa terá início somente após o julgamento definitivo do recurso. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 12 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator